Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TURMA CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. O conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação. 2.2. É pacífico o entendimento de que a perícia da faca se mostra dispensável para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

3. A medida de internação imposta ao adolescente se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais por fazer uso de drogas e ostentar outras incidências em virtude da prática de atos infracionais.

4. Apelação conhecida e não provida.